Tribunal: TJDFT
Processo: 0705865-06.2019.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DE ÁGUA/ESGOTO: COBRANÇA CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO PERÍODO COMPREENDIDO DE ABRIL DE 2016 A OUTUBRO DE 2019. OBRIGAÇÃO DE PAGAR ATRIBUÍDA AO DESTINATÁRIO, INDEPENDENTEMENTE DA SITUAÇÃO CADASTRAL NAS RESPECTIVAS CONCESSIONÁRIAS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Superada a condenação da requerida/recorrente ao pagamento das contas de energia elétrica e de água/esgoto relativa ao período compreendido entre abril de 2016 e outubro de 2019, o cerne da controvérsia cinge-se à obrigação de promover os cancelamentos – caso existentes – dos respectivos protestos perfectibilizados perante cartórios extrajudiciais.
II. No caso concreto, verifica-se que os débitos relativos às contas de energia elétrica e água/esgoto, cuja responsabilidade pela quitação seria da própria requerida (ponto incontroverso), estariam vinculadas ao CPF da requerente, na medida em que nenhuma das partes promoveu a alteração cadastral perante as concessionárias de serviço público (CEB e CAESB).
III. Nesse norte, insubsistente a tese recursal de que a requerente teria promovido a alteração de titularidade por motivo escuso, porquanto, além de não guardar correspondência ao objeto da lide, dessume-se que a formalização do protesto cartorário e “negativações” teriam ocorrido em decorrência do inadimplemento da própria requerida durante o período em que permaneceu como destinatária dos serviços de fornecimento de energia elétrica e água/esgoto.
IV. Desse modo, tem-se por impositiva a obrigação de fazer consistente no cancelamento dos respectivos protestos, conforme consignado em sentença.
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita (Lei 9.099/95, art. 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).